Tribunal: STF
Processo: ADI 5299
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Provimento derivado de cargo público. Inconstitucionalidade.



    1.  A redação conferida pelas Leis estaduais nºs 14.350/2009 e 15.357/2013 aos arts. 2º, parágrafo único, 14, caput, e 27 da Lei nº 13.778/2006 reuniu em uma mesma carreira cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos.



    2.  Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante 43), de modo que deve ser dada interpretação conforme aos dispositivos impugnados, a fim de afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes de cargos de nível médio em cargos que exijam nível superior.



    3.  O art. 10 da Lei nº 14.350/2009, que possibilita que todos os servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF promovam o lançamento do crédito tributário, ainda que somente em caso excepcionais, viola o art. 37, II e XXII, da CF/88.



    4.  A Lei nº 14.350/2009 vigorou por mais de 13 (treze) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a decisão deve produzir efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento, a fim de (i) preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente em cargos da carreira do grupo TAF e (ii) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria. 



    5.  Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão. 



    6.  Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.